Tribunal: TJSP
Processo: 1004041-65.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
COMPRA E VENDA de bem imóvel. Atraso na entrega das chaves. Culpa exclusiva das vendedoras. Devolução integral, inclusive, o valor pago a título de comissão de corretagem. Ressarcimento dos danos materiais sofridos pelos compradores, consistente no pagamento de ITBI e valor da entregada na compra de móveis planejados. Lucros cessantes e danos emergentes caracterizam 'bis in idem". Danos morais

Ementa:
COMPRA E VENDA de bem imóvel. Atraso na entrega das chaves. Culpa exclusiva das vendedoras. Devolução integral, inclusive, o valor pago a título de comissão de corretagem. Ressarcimento dos danos materiais sofridos pelos compradores, consistente no pagamento de ITBI e valor da entregada na compra de móveis planejados. Lucros cessantes e danos emergentes caracterizam 'bis in idem". Danos morais caracterizados, porém, reduzidos para R$ 10.000,00. Ausência de comprovação que as rés tenham recebido o contrato de financiamento. Afastamento da obrigação de devolvê-lo aos autores, sob pena de multa. Recursos parcialmente providos.